Tribunal: TJBA
Processo: 8140045-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140045-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANANETE SANTOS DE SOUSA REIS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ananete Santos de Sousa Reis contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Banco CSF S/A, diante da alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A apelante sustenta que não houve contratação válida com a instituição financeira, e que os documentos apresentados nos autos não comprovariam a existência do débito que embasou a negativação. Requer a declaração de inexistência da dívida, a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, a fixação de indenização por danos morais e a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes se deu de forma legítima, mediante prova da contratação e da existência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ainda que aplicável a legislação consumerista e admitida a inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar elementos mínimos que deem verossimilhança às suas alegações.

A instituição financeira apresentou proposta de adesão ao cartão de crédito, assinada e com os dados da parte autora, além de faturas emitidas e não quitadas, o que indica a efetivação da contratação.

A parte autora não impugnou, de forma específica, a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, limitando-se a alegar genericamente sua fragilidade.

A contratação, aliada à ausência de prova de vício ou fraude, legitima a negativação do nome da autora. Não se verificando irregularidade na inscrição, não há ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais.

A negativação decorrente de débito existente e não pago não caracteriza, por si só, dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, apelação cível nº 81535999620238050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 30/05/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140045-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANANETE SANTOS DE SOUSA REIS e como apelada BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.